Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-16.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MODALIDADE CONSUMADA. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o ora apelante a 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 19 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o furto se deu na modalidade consumada ou tentada, se as qualificadoras foram provadas e se a dosimetria foi realizada corretamente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Pela teoria da Amotio ou da Apprehensio, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, basta a mera inversão da posse para a consumação do crime de furto, mesmo que por breve espaço de tempo e sendo dispensável a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem. A perseguição imediata também não afasta a consumação do delito. Precedentes. 3.1. A retirada dos bens furtados do estabelecimento comercial, ainda que por breve período e seguida de perseguição, é suficiente para a consumação do furto, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. As declarações das duas testemunhas policiais e do proprietário do estabelecimento, corroboradas pelas imagens de câmera de segurança, não deixam dúvidas sobre a qualificadora do concurso de pessoas. 4.1. O fato de o comparsa não ter sido identificado não impede a incidência da qualificadora quando as demais provas dos autos deixam evidente a prática delitiva em concurso de agentes.
5. Tendo em vista as declarações do réu e das testemunhas, bem como o laudo pericial realizado no local, não há dúvidas sobre o rompimento de obstáculo.
6. Olegislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. 6.1.Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.Precedentes.
7. A jurisprudência pacífica deste eg. TJDFT entende que a multirreincidência prevalece sobre a confissão, sendo hipótese de compensação parcial, e não integral. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.